Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAMES DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO FEITO PELA CONSUMIDORA AO HOSPITAL. NULIDADE DA COBRANÇA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Vision Med Assistência Médica Ltda (operadora do plano de saúde) e Ímpar Serviços Hospitalares S/A (nome fantasia: Hospital Brasília), julgou improcedentes os pedidos de condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais, e de condenação da segunda Ré ao ressarcimento, em dobro, de danos materiais.
2. A obrigatoriedade de cobertura dos exames em questão foi reconhecida na contestação do plano de saúde, sendo, portanto, incontroversa. Todavia, tal obrigação de fazer não é objeto dos autos, pois o pedido inicial, em face do plano de saúde, veicula apenas o pleito de indenização por danos morais que, todavia, não restam configurados, diante da ausência de comprovação de ofensa a direitos da personalidade, uma vez que o ilícito consubstanciado na negativa indevida de cobertura não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual.
3. Aplicam-se ao caso as normas consumeristas, uma vez que Autora e Rés se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedoras, o que atrai a responsabilidade objetiva por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 2o, 3o e 14 do CDC), bastando, portanto, a comprovação da existência do dano e do nexo causal, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte das fornecedoras.
4. No caso, resta configurada a inobservância ao dever de lealdade e de informação prévia e clara à consumidora (CDC, artigos 6o e 40), pois o Termo de Autorização para Internação não especifica quais seriam os procedimentos e materiais sem cobertura do plano de saúde, tampouco os respectivos valores, a fim de possibilitar à Autora/Apelante a tomada consciente de decisão quanto ao custeio.
5. Nessas circunstâncias, ainda que os exames tenham sido realizados, o Termo de Autorização para Internação não observou o dever de informação adequada à consumidora. Por conseguinte, mostra-se cabível o pleito de devolução dos valores relativos aos exames que foram pagos pela paciente.
6. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, requisito essencial à repetição em dobro, consoante tese firmada pelo c. STJ, em precedente qualificado, acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC (EREsp no 1.413.542/RS). Isso porque os exames em questão foram efetivamente realizados pela Autora/Apelante em caráter de urgência e resta comprovada nos autos a negativa de cobertura, ainda que indevida, pelo plano de saúde.
7. Nesse contexto, inexistem, ainda, evidências de afronta a direitos da personalidade capaz de ensejar a condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.